Tribunal: TJDFT
Processo: 0726178-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0726178-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: D.J.A.N. TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS, COMERCIO E SERVICOS EIRELI DESPACHO Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade. Ausente pedido liminar. Assim, intime-se o agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Ademais, tendo em vista a instabilidade que tem passado o sistema do TJDFT nos últimos dias, ao agravante para que comprove o pagamento do preparo no prazo de 15 dias. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 10 de agosto de 2022 16:34:04. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora